Tribunal: TJPA
Processo: 0002172-61.2016.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002172-61.2016.8.14.0074

APELANTE: SERGIO PAULO DE OLIVEIRA BRAGA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LATROCÍNIO.
CONFISSÃO E MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DA PENA BASE AQUÉM DO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A redução da pena aquém do mínimo legal devido ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea encontra óbice na Súmula 231 do STJ.

2.

No mesmo sentido, a impossibilidade da menoridade relativa reduzir a pena abaixo do mínimo legal;

3.

As súmulas, em especial quando não vinculantes, não têm eficácia normativa e, consequentemente, não podem ser objeto de controle de constitucionalidade, sendo editadas pelos Tribunais Superiores apenas para servir de parâmetro às decisões futuras.

4.

Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, conhecer da apelação e lhe negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, ___ de ______________ de 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0002172-61.2016.8.14.0074

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

1.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TAILÂNDIA

APELANTE: SÉRGIO PAULO DE OLIVEIRA BRAGA

DEFENSORA PÚBLICA: PAULA MICHELLY MELO DE BRITO

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

REVISOR: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

SÉRGIO PAULO DE OLIVEIRA BRAGA,
por intermédio da Defensoria Pública, interpôs apelação criminal, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tailândia, que o
condenou à
pena de 29 (vinte e nove) anos, 09 (nove) meses e 09 (nove) dias de reclusão e pagamento de 150 (cento e cinquenta) dias-multa, a ser cumprido inicialmente em regime fechado,
pela prática delitiva tipificada no art. 157, §2º, inciso I, c/c § 3.º, inciso II, c/c art. 70, (roubo majorado pelo concurso de agentes e latrocínio, com concurso formal) todos do Código Penal.

Narra a denúncia que na data de 29 de fevereiro de 2016, por volta das 17h30min, em frente ao Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Madeireira de Tailândia, o recorrente subtraiu para si, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, a motocicleta HONDA Fan 150, da vítima Jucimeri Soares dos Santos.

A vítima estava em companhia de uma amiga com sua motocicleta parada quando o apelante, mediante grave ameaça e portando uma arma de fogo, subtraiu o veículo e evadiu-se do local. Posteriormente, foi chamada à delegacia de polícia fazer o reconhecimento, apontando o recorrente como o autor do delito.

Naquele mesmo dia, por volta das 20h30min, o recorrente Sérgio Paulo de Oliveira Braga e o acusado Simão Maia Batista Gomes, em concurso e unidade de desígnios, mediante paga e de modo a dificultar a defesa das vítimas, mataram Francisco Casimiro Araújo e tentaram matar André Willyan Braga Vasconcelos, Thiago Vasconcelos e Francisco Alves Vasconcelos, só não atingindo o objetivo devido imperícia na execução dos disparos de arma de fogo, em via pública, ao lado do antigo Hotel Panela de Barro, naquela municipalidade.

As vítimas estavam sentadas em uma mesa jogando baralho quando o recorrente e o sentenciado chegaram ao local portando duas armas de fogo e declarando “eu vou matar”, passando a efetuar diversos disparos. Após os disparos, o recorrente correu até uma motocicleta que era conduzida pelo sentenciado Simão Maia Batista e evadiram-se do local.

A vítima Francisco Casimiro foi atingida por três projéteis e foi socorrida, porém, não resistiu aos ferimentos e faleceu. As demais vítimas, não foram atingidas pela imperícia do recorrente.

Na madrugada do dia 1 de março de 2016, um policial da PRF entrou em contato com a autoridade policial do município de Tailândia informando que o recorrente foi localizado e preso, posto que perseguido após furam uma barreira da rodovia PA 252.

O RMP denunciou o recorrente pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2.º, inciso I; no art. 121, § 2.º, incisos I e IV, c/c art. 29 (consumado), no art. 121, § 2.º incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, e com os artigos 29 (tentado por três vezes) e no art. 330, combinados com o art. 69, todos do CP; e o acusado Simão Maia Batista Gomes nas penas do art. 121, § 2.º, incisos I e IV c/c art. 29 (consumado) e art. 121, § 2.º, incisos I e IV c/c art. 14, inciso II, e com o art. 29 (tentado por três vezes), combinados com o art. 69 do CP.

A denúncia foi recebida na data de 08 de abril de 2016 (ID n.º 4411497, Pág.106).

Decisão suspendendo o processo e o curso do prazo prescricional em relação ao acusado Simão Maia Batista Rodrigues e determinando o desmembramento do processo (ID n.º 4412403, Pág.413).

Após regular instrução processual, foi prolatada sentença de mérito, datada de 02 de julho de 2019, condenado o recorrente á pena de 29 (vinte e nove) anos, 09 (nove) meses e 09 (nove) dias de reclusão e pagamento de 150 (cento e cinquenta) dias-multa, a ser cumprido inicialmente em regime fechado.

O apelante interpôs recurso de apelação criminal onde pretende seja reconhecida a incidência da atenuante da confissão e da menoridade relativa, com redução da pena-base, ainda que aplicada abaixo do mínimo legal, afastando-se a Sumula 231 do STJ.

O
dominus litis
, em contrarrazões, rechaça as argumentações da defesa, postulando pelo conhecimento e no mérito, negado provimento do recurso.

Na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva

manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso.

Estando presentes os pressupostos processuais e as condições do recurso, além de não terem sido arguidas questões preliminares ou prejudiciais, nem qualquer nulidade que devesse ser pronunciada de ofício, conheço o recurso defensivo e passo a analisar o mérito da demanda.

Considerando que não houve questionamentos acerca da autoria e da materialidade delitivas, e considerando ainda que, o apelante limita-se a questionar o reconhecimento da confissão e da menoridade relativa, notadamente no que pertine à utilização da mesma para redução da pena cominada para o mínimo legal e afastamento da Sumula 231 do STJ.

Inicialmente, cumpre asseverar, que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador e deve seguir o critério trifásico descrito no art. 68, c/c o art. 59, ambos do Código Penal, sendo possível seu acréscimo de forma sempre fundamentada e somente quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico.

De outra parte, impende salientar, que é possível reanálise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, com vistas a melhor adequá-las ao caso concreto, diante da apresentação de recurso exclusivo da defesa,
sem recrudescer a pena anteriormente imposta pelo magistrado sentenciante
, sob pena de incorrer em vedada
reformatio in pejus.
(STJ: HC 232.562/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz).

Registre-se que o Juízo
a quo
corretamente fixou a pena-base no mínimo legal do tipo penal, ou seja, em 20 (vinte) anos de reclusão, pelo fato de não existirem circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante.

Na segunda fase, o Juízo sentenciante atestou a incidência da atenuante da confissão espontânea, porém, sem interferir na pena-base uma vez que já aplicada no mínimo legal.

Importante anotar ainda que, a tese defensiva que pede o afastamento da
Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça
e de que seu enunciado viola os princípios da individualização da pena, isonomia e dignidade da pessoa humana, não merece prosperar.

Pois perceptível que a súmula se afigura em parâmetros mínimos e máximos dispostos em lei, limitadores da atuação do magistrado, a fim de não incorrer em transgressão ao princípio da legalidade.

Guilherme de Sousa Nucci, in Código Penal Comentado, 22. Ed., Rio de Janeiro, Forense, 2022, páginas 447-448 leciona acerca do tema, que:

“(...) as atenuantes não fazem parte do tipo penal, de modo que não tem o condão de promover a redução da pena abaixo do mínimo legal. Quando o legislador fixou, em abstrato, o mínimo e o máximo para o crime, obrigou o juiz a movimentar-se dentro desses parâmetros, sem possibilidade de ultrapassá-los, salvo quando a própria lei estabelecer causas de aumento ou de diminuição. Estas, por sua vez, fazem parte da estrutura típica do delito, de modo que o juiz nada mais faz do que seguir orientação do próprio legislador”.
(NUCCI, 2006, p. 436-437).

Sobre o tema, tem-se que a atenuante genérica (confissão) foi reconhecida ao recorrente, contudo, não autoriza a redução do
quantum
abaixo do limite legal em seu favor.

Sobre a menoridade relativa, apesar de não reconhecida na sentença de mérito, sua apreciação nesta instância, não acarretará, do mesmo modo, na redução da pena prefixada.

Entendimento sedimentado em precedentes dispostos na jurisprudência pátria predominante no Supremo Tribunal Federal, segundo o qual “
atenuantes genéricas não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedentes.”
(HC 124954, Relator(a): Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 10/02/2015).

Salienta-se ainda, que Súmulas de Tribunal Superior não são leis, não tem força de lei e, logo, não podem ser objeto de controle de constitucionalidade. No tocante ao tema, colaciono julgado:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. SÚMULA 111 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.

1. Controvérsia envolvendo a Súmula 111/STJ (Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre as prestações vencidas após a sentença) não transborda os limites do âmbito infraconstitucional. Precedentes.
2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 923-AgR, da relatoria do ministro Sydney Sanches, decidiu ser incabível a declaração de inconstitucionalidade de súmula de jurisprudência dominante por não se tratar de ato normativo. 3. Agravo regimental desprovido.”
(RE 584188 AgR, Relator(a): Ayres Britto, Segunda Turma, julgado em 28/09/2010, DJe-234 Divulg 02-12-2010 Public 03-12-2010 Ement VOL-02444-02 PP-00282 RTJ VOL-00218-01 PP-00576) – Grifo nosso

Pelos motivos exarados, não há que se falar em redução da pena aquém do mínimo legal, pois ainda que aplicada a atenuante da confissão e da menoridade relativa, obriga-se o juízo
a quo
nos parâmetros definidos em lei, visando atender ao princípio da legalidade e acompanhando entendimento consolidado através da
Súmula nº 231 do c. Superior Tribunal de Justiça
.

Visando corroborar esse posicionamento, trago à baila jurisprudência majoritária da Corte Superior:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PLEITOS DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO OU DE RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA OU DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA N. 283/STF. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231/STJ.

1. Na espécie, os agravantes deixaram de infirmar os fundamentos pelos quais o Tribunal de origem entendeu que não caberia a desclassificação da conduta para o delito de furto e não reconheceu a desistência voluntária e a participação de menor importância. E, consoante reza o enunciado sumular 283/STF, aplicável aos recursos especiais por analogia, "é inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles". 2. Outrossim, atestada pelo Tribunal a quo a existência de elementos de prova suficientes para a condenação pelo crime de roubo majorado, não há como abraçar as teses defensivas de desclassificação da conduta para furto ou de reconhecimento dos institutos de desistência voluntária e participação de menor importância, sem o efetivo revolvimento do acervo fático-probatório, providência vedada em recurso especial conforme o óbice prescrito pela Súmula n. 7/STJ.
3. "Fixada a pena-base no mínimo legal, ainda que reconhecidas as atenuantes da confissão e da menoridade relativa, não poderão repercutir no cálculo da reprimenda, porquanto, de acordo com a Súmula 231 do STJ, descabe a redução da pena na segunda fase da dosimetria a patamar aquém do mínimo legal em razão da existência de circunstância atenuante" (HC n. 272.043/BA, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/4/2016, DJe 22/4/2016).
4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 1246220/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021) – Grifo nosso

Nesse sentido, como se vê, é infrutífera a tese da defesa de redução da pena base, uma vez que há
elementos mais do que sólidos a justificar o édito condenatório, razão pela qual a manutenção da condenação, é medida impositiva.

Por derradeiro, quanto ao
prequestionamento da matéria
, ressalto que toda a questão suscitada foi devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto, acompanhando o parecer do Ministério Público,
conheço e nego provimento ao apelo para manter integralmente a r. sentença do juízo
a quo
.

É como voto.

Belém (PA), _____ de ____________ de 2024.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 04/03/2024